Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700335-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDAYVYS ARAGAO DOS SANTOS, WARLEY ARAGAO DOS SANTOS IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Renato Marques Rosa, em favor dos pacientes SANDAYVYS ARAGÃO DOS SANTOS e WARLEY ARAGÃO DOS SANTOS, em face da flagrante ilegalidade consistente na manutenção dos pacientes em custódia, em razão da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo do NAC, em decorrência da apuração do cometimento, em tese, do crime capitulado no artigo 121, §2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP (homicídio tentado). A liminar foi deferida conforme decisão de ID n.o 31888207. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 16:20:09. ROBSON BARBOSA Desembargador